Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728204-72.2022.8.07.0001 APELANTE: MARIA LUCIANA DE SOUZA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DESPACHO À autora, em cinco dias, para manifestar-se quanto à admissibilidade da sua apelação, observado que postula a majoração da verba honorária, a cujo pagamento também foi condenada na r. sentença. Brasília - DF, 29 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora